Tribunal: TCU
Processo: 029.105/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 120/2024 - Contratação de empresa especializada em serviços de telecomunicação para implantação, suporte, manutenção de rede de dados de alta performance, com locação de Appliances SD-WAN com licenças NGFW, fornecimento de Iinks dedicados simétricos Full-Duplex, 4 IPs públicos IPV4 e treinamento em SD-WAN, bem como implantação, manutenção e suporte em Iinks dedicados simétricos secundários de 50 MBPs de backup com equipamentos em comodato para atender as necessidades das unidades pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde/GO.

Inteiro teor:
Acórdão 2749/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, 169, inciso II, 235 e 237, VII, 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c os artigos 103, § 1o, 106, § 4o, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade, dar ciência desta deliberação ao representante e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.105/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura de Rio Verde - GO. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.